Tribunal: TJDFT
Processo: 0705657-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DO PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.021 do CPC e do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITR), caberá agravo interno contra decisões proferidas pelo relator. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

2. Cuida-se de agravo interno manejado em face da decisão (ID 46039717) que não conheceu do recurso inominado, por deserção e fixou honorários de sucumbência em 15% do valor da condenação.

3. Nas razões de agravo interno (ID 46966300), o recorrente sustenta que, a decisão julgou deserto o recurso interposto pelo agravante, sem dar oportunidade ao agravante de complementar o pagamento das custas recursais. Aduz que a decisão cerceou o direito do recorrente ao duplo grau de jurisdição e o direito à recorribilidade das decisões judiciais, em flagrante violação ao art. 5o, LV da C.F. Requer o provimento do agravo interno de forma a viabilizar o conhecimento do recurso inominado interposto.

4. Conforme bem delineado na decisão agravada, na forma do art. 42 da Lei 9.099/95, c/c o art. 74, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado está sujeito a preparo, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as que foram dispensadas na instância de origem (art. 54, parágrafo único, Lei 9.099/1995, c/c art. 74, § 3o, do Regimento Interno das Turmas Recursais).

5. A recorrente, que teve o benefício de gratuidade indeferido, após oportunizado, se limitou a recolher o preparo, sem, contudo, comprovar o pagamento das custas processuais.

6. No sistema dos Juizados Especiais, não se aplica a disposição inserta no art. 1.007 do CPC, de modo que não se admite a reabertura de prazo para complementação das despesas recursais.

7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. Custas e honorários conforme decisão agravada.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.